Tribunal: TJDFT
Processo: 0712768-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FÁTICA DA NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de o magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”.
2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça direciona para o entendimento de que as medidas atípicas para a satisfação de crédito devem ser adotadas de forma subsidiária, não podendo exceder os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ainda observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC e não serem utilizadas como uma penalidade processual indevida.
3. No caso concreto, não sendo evidenciada qualquer circunstância fática que leve à conclusão de que as medidas requeridas guardam relação com o objeto da execução, entendo que elas em nada contribuirão para a satisfação do crédito, motivo pelo qual se mostra pertinente o indeferimento do pleito específico.
4. Agravo de Instrumento desprovido.